Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008176-35.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), ANTONIA ROSANA PERIN - CPF: 629.463.401-63 (APELADO), ANTONIA ROSANA PERIN - CPF: 629.463.401-63 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS DE LIMA - CPF: 020.872.062-60 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008176-35.2018.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTES:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO:
ANTONIA ROSANA PERIN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.
para suprir omissão em acórdão de provimento parcial da apelação por eles interposta em face
ANTONIA ROSANA PERIN
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DA LEI 9.514/97 E TEMA 1.095 DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO. RETENÇÃO DO VALOR PAGO EM 15% PROPORCIONAL AO PAGO NO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO EM CASO DE CULPA DO COMPRADOR. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Para o caso em questão, tem-se que a jurisprudência firmada pela Quarta Turma do STJ, de fato passou a entender pela desnecessidade do registro do contrato, para fins de aplicabilidade da lei 9.514/97. Ocorre que, tal entendimento não tem o condão de superar o firmado na tese do Tema 1.095 do STJ que estabeleceu: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. Isso porque, além dos autos, não ter o contrato sido registrado em cartório, o devedor não foi constituído validamente em mora, pois, ao tentar solucionar o problema perante as apelantes, observa-se que houve tentativa de negociação entre as partes, através de e-mails, inclusive com apresentação de propostas por parte das apelantes, o que desnatura a aplicabilidade da lei 9.514/97. Assim, embora caracterizado o inadimplemento, observa-se que as apelantes não deram início ao procedimento elencado na lei 9.514/97, como alega em seus fundamentos, não tendo ocorrido o principal requisito, que é a constituição em mora do devedor, vindo a apresentar tal fundamento após o ajuizamento da ação, quando o devedor não aceitou a referida proposta.

Isso invalida e se torna prejudicial ao devedor consumidor, por inversão das cláusulas contratuais a ponto de incidir o Código de Defesa do Consumidor, no caso em questão, nos termos do que preconiza o artigo 51 e 53 do CDC. Pretende a retenção de 25% do valor pago, contudo, o entendimento jurisprudencial é de que a retenção deva ocorrer entre 10% a 25%, sendo razoável o percentual arbitrado em sentença, pois deve ser considerada a proporção adimplida no caso concreto. Com relação a correção monetária incide a partir do desembolso, e os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, por se tratar de culpa do comprador. Os honorários devem ser mantidos, por ter a parte decaído de parte mínima do pedido.”

A embargante alega, em síntese, que “
o caso trata de processo de cobrança de dívida quirografária quitada dentro do Processo de Recuperação Judicial, seguindo a vontade da assembleia desta classe quirografária, seguindo as orientações do administrador judicial, seguindo a risca o Plano de Pagamento aprovado, homologado e não recorrido pelo Embargado que persiste na cobrança da mesma dívida já quitada, cujo processo merece ser extinto.”
Requer, ao final,
“o seu integral provimento, pelas razões expostas, pela omissão de aplicação integral do artigo 59, da Lei Recuperacional, se faça a distinção entre crédito com garantia real e crédito com garantia pessoal, para assim lhes dar a devida aplicação da vontade da lei para cada um, distintamente, como a lei mesmo o faz; com a aplicação do artigo 59 em todo seu teor que ressalva a observação omitida do § 1o, do art. 50, da Lei 11.101/2005, cuja vigência foi negada, antes de sua aplicação, que concede apenas ao credor com garantia real concordar ou não com a extinção ou alteração dessa garantia votada em assembleia, aprovada, homologada e não recorrida, não concedendo ao credor com garantia pessoal, que é o caso dos autos, para concordar individualmente com a extinção ou alteração da garantia pessoal; requer assim que uma vez suprida a omissão mesmo que se altere o julgamento com o improvimento da apelação e manutenção da r. Sentença monocrática, com a extinção do processo pela quitação da dívida que é quirografária e pela “Premissa 4” do plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores quirografários e homologado pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial no bojo do processo recuperatório, sem recurso, Código 978293 em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, pela aplicação dos artigos que foram negadas suas vigências , 35, I; art.41, II, III e § 2o; art. 49, §§ 1o e 2°; art. 50, §1o; art. 59, §§1o e 2o; e 172, da Lei n. 11.101/2005, além da divergência jurisprudencial analiticamente exposta, ao argumento de que a vontade da assembleia de credores da classe quirografária (e não com garantia real) é soberana para a alteração ou supressão da garantia fidejussória devendo ser respeitada indistintamente por todos credores quirografários, inclusive pelos que aprovaram ou não, ou mesmo os ausentes da assembleia e também pelos outros órgão do Poder Judiciário; e também a quitação a dívida diretamente promovida pela Recuperanda nos termos do artigo 803, art.924, II e III, e demais do CPC, tendo em vista que toda dívida quirografária junto ao Banco do Brasil, incluída a dívida objeto desta ação, restou totalmente extinta e satisfeita em decorrência da assinação dos recebíveis da Recuperanda em favor do Banco, operada pela referenciada homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia dos credores da classe quirografária, com recibo da cessão de recebíveis ao Banco do Brasil datada de 21 de agosto de 2017; requer ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário considerado consumerista, com a inversão do ônus da prova”.

Alegam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no tocante a
“READEGUAÇÃO DO TEMA 1095 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO.”

Devidamente intimado, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção dos embargantes, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Alegam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no tocante a
“READEGUAÇÃO DO TEMA 1095 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO.”

Todavia, constou expressamente no acórdão recorrido:

“A insurgência recursal da apelante consiste em que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor para o caso em questão, vez que o contrato celebrado é regido pela Lei 9.514/97, alienação fiduciária, impondo outras medidas, para o caso de inadimplemento por parte do comprador.

Fundamenta que, houve mudança na aplicação do Tema 1.095 do STJ, em que foi reconhecida a possibilidade de estabelecer a rescisão do contrato de forma unilateral, conforme almejado nestes autos, mesmo para contratos sem o efetivo registro da Alienação Fiduciária no Cartório de Registro Competente; no caso de inadimplemento e/ou intenção de desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária.

Para o caso em questão, tem-se que a jurisprudência firmada pela Quarta Turma do STJ, de fato passou a entender pela desnecessidade do registro do contrato, para fins de aplicabilidade da lei 9.514/97:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO. PREVALÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. CONTRATO NÃO REGISTRADO. EFEITOS ENTRE OS CONTRATANTES. 1. Nos casos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, a rescisão do contrato deve se dar de acordo com os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, prejudicando o direito do consumidor de rescindir unilateralmente. 2. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "
A ausência do registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis não lhe retira a eficácia, ao menos entre os contratantes, servindo tal providência apenas para que a avença produza efeitos perante terceiros
" (EREsp n. 1.866.844/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 9/10/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp n. 2.106.754/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.).

Ocorre que, tal entendimento não tem o condão de superar o firmado na tese do Tema 1.095 do STJ que estabeleceu: “
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária
devidamente registrado em cartório
, a resolução do pacto,
na hipótese de inadimplemento do devedor
,
devidamente constituído em mora
, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.

Isso porque, além dos autos, não ter o contrato sido registrado em cartório, o devedor não foi constituído validamente em mora, pois, ao tentar solucionar o problema perante as apelantes, observa-se que houve tentativa de negociação entre as partes, através de e-mails, inclusive com apresentação de propostas por parte das apelantes, o que desnatura a aplicabilidade da lei 9.514/97.

Assim, embora caracterizado o inadimplemento, observa-se que as apelantes não deram início ao procedimento elencado na lei 9.514/97, como alega em seus fundamentos, não tendo ocorrido o principal requisito, que é a constituição em mora do devedor, vindo a apresentar tal fundamento após o ajuizamento da ação, quando o devedor não aceitou a referida proposta.

Isso invalida e se torna prejudicial ao devedor consumidor, por inversão das cláusulas contratuais a ponto de incidir o Código de Defesa do Consumidor, no caso em questão, nos termos do que preconiza o artigo 51 e 53 do CDC.

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REQUISITOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O STJ no julgamento do Tema n. 1095 firmou a seguinte tese: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". 2.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação da lei de alienação fiduciária, aplicando o Código de Defesa do Consumidor à espécie por entender que não houve mora dos devedores e os requisitos da referida lei não foram satisfeitos, em especial a notificação dos devedores
. 3. Rever as conclusões adotadas pelo tribunal de origem para afastar a incidência do CDC demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável devido à Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.045/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.).

Portanto, embora a tese das apelantes, verifica-se dos autos que não houve a constituição em mora ou início do processo de retomada do bem. Ao contrário, a apelada procurou as apelantes para rescisão do contrato, e estas apresentaram proposta, que não aceita, ocorrendo o desvirtuamento da cláusula de alienação fiduciária.

Prevalece assim, a boa-fé contratual e o equilíbrio na contratação, para fins de rescisão do contrato.”

Assim, o v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025